Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PENSIONAMENTO EM FAVOR DE CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA POR CERCA DE DOIS ANOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Em que pese o direito recíproco a alimentos existente entre cônjuges, calcado no dever de solidariedade e de mútua assistência, prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que tais fixações são excepcionais, possuindo, em regra, caráter transitório, já que, após a maioridade civil, cada pessoa deverá arcar com as suas próprias despesas de sobrevivência. Dessa forma, há de se aguardar a instrução processual, na qual serão melhor aclaradas as reais necessidades e possibilidades das partes, para que, eventualmente, seja fixado pensionamento em favor do cônjuge postulante.
Agravo de Instrumento provido.